Tribunal: TCU
Processo: 038.650/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1082/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.650/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia dos Santos Ribeiro (XXX.083.757-XX); Brenda da Silva Adriano (XXX.707.397-XX); Estella das Dores Brandao de Oliveira (XXX.702.217-XX); Janete de Lima Raimundo (XXX.604.007-XX); Janise Paes de Carvalho (XXX.294.757-XX); Lilia Maria Muller D Albuquerque (XXX.457.537-XX); Luiz Carlos Linhares (XXX.063.967-XX); Maria Jose de Oliveira Terra (XXX.083.996-XX); Maria da Penha dos Santos (XXX.543.907-XX); Sueli da Silva Adriano (XXX.664.417-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.